Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento de R$ 17.232,48 (dezessete mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), referente às diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora, sendo estas diferenças salariais relativas ao auxílio-alimentação e à gratificação de movimentação (GMOV). Em sede recursal, o recorrente defende a legalidade da suspensão do pagamento administrativo. Aduz que a autora descumpriu o disposto no art. 18 do Decreto 40.208/2019. Quanto às rubricas impugnadas, sustenta que possuem caráter transitório e eventual, de modo que não pode ser incluída na conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída. Com base nessa argumentação, pugna pela reforma da sentença.
2. Inicialmente, cabe esclarecer que há possibilidade de pagamento parcelado da licença-prêmio reconhecida administrativamente, desde haja declaração de que o servidor não é parte em processo judicial ou haja apresentação de pedido de desistência da ação, nos termos do art. 18 do Decreto n. 40.208/2019. Todavia, essa possibilidade não impede que a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tal imposição criaria, como bem salientado pelo Juízo de origem, uma jurisdição condicionada, o que, nessa hipótese, é vedado em nosso sistema jurídico.
3. Quanto às rubricas impugnadas, a princípio, impende destacar o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o auxílio-alimentação, assim como o abono de permanência e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
4. De igual modo, é possível afirmar que a Gratificação de Movimentação (GMOV) e a Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), instituídas pela Lei Distrital n. 318/1992, possuem caráter permanente, uma vez que os percentuais devidos a esse título incidem sobre o vencimento padrão, de acordo com o posicionamento do servidor (art. 4o).
5. Assim, imperiosa a condenação do ente federativo ao pagamento da diferença indenizatória referente às respectivas verbas. Nesse sentido: Acórdão 1319652, 07062153320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Partes: DISTRITO FEDERAL versus NEIDE MARIA DE CARVALHO; Acórdão 1324056, 07300739320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.